Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707163-42.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS COELHO NEVES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A apelante requereu a gratuidade de justiça sem instruir o seu pedido com documentos que demonstrem sua atual situação financeira. Em razão disso, este relator determinou a intimação da parte para apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira na forma da lei, conforme a disposição do § 2.o, do art. 99 do CPC[1]. Ainda, foi facultado à recorrente a opção de recolher o preparo. Em cumprimento à determinação acima, a recorrente recolheu o preparo na forma simples, uma vez que deveria ter sido em dobro, haja vista que o recolhimento se deu em data posterior a interposição do recurso. Assim, INTIME-SE a apelante, via DJE, para complementar o preparo nos termos do art. 1.007, § 4.o, do Código de Processo Civil[2], no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2020, 16:33:59. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.